Tribunal: TJBA
Processo: 8000668-06.2019.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000668-06.2019.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Advogado(s)
:
LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, SAMARA LOBO DA SILVA

APELADO: DOURIVAL PEIXOTO DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DA APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Capela do Alto Alegre contra sentença que, nos autos da ação de cobrança nº 8000668-06.2019.8.05.0048, ajuizada por Dourival Peixoto da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o ente público ao pagamento de indenização pecuniária pela não fruição de licença-prêmio a que fazia jus o servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da gratuidade da justiça concedida ao autor; (ii) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão indenizatória; (iii) aferir a existência de direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída; e (iv) examinar a correção dos critérios de juros de mora e correção monetária adotados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça presume-se verdadeira com base na declaração de hipossuficiência do requerente, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo ônus do impugnante demonstrar a capacidade econômica do beneficiário, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O prazo prescricional para pleitear indenização por licença-prêmio não usufruída inicia-se com a aposentadoria do servidor, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.254.456/PE, Tema Repetitivo) e precedentes posteriores, estando a ação ajuizada dentro do quinquênio legal.

5. A Lei Municipal nº 45/1990, em seu art. 107, assegura ao servidor o direito à licença-prêmio a cada quinquênio de efetivo exercício, com remuneração integral, o que confere base legal ao pedido autoral.

6. O direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída encontra respaldo no entendimento firmado pelo STF (ARE 721.001-RG, Tema 635) e STJ (REsp 1.854.662/CE, Tema 1086), especialmente quando a licença não foi utilizada nem computada em dobro para aposentadoria.

7. Comprovado nos autos que o autor adquiriu cinco licenças-prêmio, tendo usufruído quatro, restando uma não gozada, sem comprovação de pagamento administrativo ou contagem em dobro para aposentadoria, resta configurado o direito à indenização.

8. Quanto à correção monetária e juros de mora, aplica-se o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), até 08/12/2021, sendo devida a aplicação da taxa SELIC apenas a partir de 09/12/2021, conforme art. 3º da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação genérica de ausência de hipossuficiência não é suficiente para revogar a gratuidade da justiça concedida com base na presunção legal do art. 99, § 3º, do CPC.

2. O prazo prescricional para pleito de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída inicia-se na data da aposentadoria do servidor.

3. É devida a indenização pela não fruição de licença-prêmio, quando comprovado o direito e ausente a conversão em tempo de serviço ou pagamento administrativo.

4. A correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema 810 do STF até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a aplicação da taxa SELIC, conforme art. 3º da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 37, caput; EC 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 45/1990, art. 107.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 02.05.2012 (Tema repetitivo); STJ, AgInt no REsp 1956292/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.08.2022; STF, ARE 721.001-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.10.2014 (Tema 635); STJ, REsp 1.854.662/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.12.2020 (Tema 1086); STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000668-06.2019.8.05.0048
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE
e, como apelado,
DOURIVAL PEIXOTO DA SILVA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça